Tribunal: TJDFT
Processo: 0766557-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0766557-39.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FHAIZER INDUSTRIAL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela empresa FHAIZER INDUSTRIAL LTDA em face de decisão proferida por este relator, que não conheceu do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação e que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme fundamentos lançados no ID 52586379. O embargante aponta contradição no decisum, pois afirma que o protesto no importe de R$ 10.832,41 (dez mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos) foi gerado pelo Distrito Federal em 3/10/2023, sendo que a ação principal encontra-se garantida desde o seu ajuizamento. Assim, considera evidente que o valor principal de R$ 6.607,80 (seis mil, seiscentos e sete reais e oitenta centavos) é maior atualmente por conta da incidência de juros e multa e que seria contraditório exigir que a parte apelante garantisse um valor que foi atualizado após a realização do depósito judicial. Assim, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja corrigida a contradição. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Todavia, não vislumbro no julgado a existência do vício de fundamentação apontado. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal deva se pronunciar, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A contradição ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições que fundamentam a decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional. Extrai-se do teor dos embargos que a insurgência veiculada volta-se contra a conclusão a que chegou este relator ao analisar o pedido de tutela recursal, pois contrária à tese defendida no apelo. Consoante relatado, o embargante aponta contradição no decisum, pois afirma que o protesto no importe de R$ 10.832,41 (dez mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos) foi gerado pelo Distrito Federal em 3/10/2023, sendo que a ação principal encontra-se garantida desde o seu ajuizamento, nos moldes do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Concessa venia, o embargante falta com a verdade, pois a ação anulatória de débito foi ajuizada em 16/12/2022, sendo que o depósito judicial de R$ 6.607,80 (seis mil, seiscentos e sete reais e oitenta centavos) foi realizado somente em 7/6/2023, ao fim da fase dilatória, conforme demonstra a guia de recolhimento de ID 51300048. Não bastasse, é evidente que os consectários da mora inseridos no valor protestado, que totaliza R$ 10.832,41 (dez mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos), não passaram a contar a partir de junho de 2023, data do depósito judicial, mas sim de abril de 2022, mês em que houve o pagamento parcial dos tributos cobrados por meio da notificação de fl. 1 do ID 51300023, conforme revelam os documentos de fls. 7/8 do mesmo ID 51300023. Assim, não há contradição a ser sanada na decisão indeferitória da tutela recursal, pois além de a ação anulatória de débito não ter sido caucionada desde seu ajuizamento, não houve depósito do montante integral do crédito tributário na espécie, apto a suspender a exigibilidade da cobrança. Com essas considerações, rejeitos os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator